Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MULTA APLICADA AO EXEQUENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível aplicação de multa ao exequente, pois não teria, em tese, cumprido a determinação judicial de não apresentar requerimentos desprovidos de utilidade/efetividade ao processo, ao requerer a intimação do devedor para indicar bens penhoráveis sob pena de multa.
2. Para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido nos autos.
3. Verifica-se, no caso concreto, que o pleito formulado pelo agravante encontra respaldo na legislação processual vigente, revelando-se legítimo e compatível com os limites do exercício regular do direito de ação. Não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou comportamento desleal por parte do exequente, que atua no legítimo interesse de ver satisfeita obrigação reconhecida judicialmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.